Tribunal: TJES
Processo: 0011665-80.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011665-80.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO CASTRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM ÂMBITO FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

2. Redução do agravo da pena na segunda fase da dosimetria, em observância ao entendimento do STJ de que o aumento deve ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena base.

3. Nos termos da súmula nº. 588 do STJ,
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIO CASTRO DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 147 do Código Penal c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena em restritiva de direitos.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
FABIO CASTRO DOS SANTOS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Comarca da Capital que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática do crime do art. 147 do Código Penal c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição ante a insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena em restritiva de direitos.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 05/10/2020, em Cariacica/ES, o réu Fabio Castro dos Santos ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Juliana Rodrigues Nascimento, sua ex-companheira.

Verifica-se que o art. 147 do Código Penal trata do crime de ameaça que consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Segundo narrou a vítima em audiência de instrução e julgamento, o réu a ameaçou dizendo que iria matá-la, tendo feito tal ameaça pessoalmente e pelas redes sociais. A vítima aduziu também que esta não foi a primeira vez que o réu lhe a ameaçou, bem como que a situação se agravou quando ela começou a ter relacionamentos com outras pessoas.

O réu, por sua vez, negou todos os fatos a si imputados.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime do art. 147 do Código Penal.

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que o art. 147 do Código Penal possui como pena em abstrato o intervalo de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção, tendo sido fixada a pena-base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o delito foi praticado na presença dos filhos menores de idade da vítima, e dos motivos, considerando que o acusado não aceitou o término do relacionamento.

Nessa perspectiva, entendo ser idônea a sua valoração negativa, consoante a situação fática demonstrada nos autos Como também foi observado:

HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.

3.
É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.

4. Ordem denegada.

(HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018.).

Dessa forma, considerando a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, mantenho a pena base em 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase da dosimetria o magistrado
a quo
agravou a pena em razão do reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 03 (três) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Contudo, a aplicação da agravante foi feita fora dos limites indicados na jurisprudência, uma vez que o aumento de 25 (vinte e cinco) dias representa 1/3 (um terço) da pena-base, impondo-se a sua redução. Conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. O entendimento majoritário sobre o tema neste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o aumento da pena em razão das agravantes genéricas em patamar superior a 1/6 demanda fundamentação concreta e específica, o que não foi observado pelas instâncias ordinárias na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 634.754/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Por essa razão, agravo a pena base em 11 (onze) dias, estabelecendo a pena intermediária em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva a pena em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, fixando o regime inicial de cumprimento no aberto.

Ademais, não é possível deferir o pleito da defesa de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, uma vez que “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”, nos termos da Súmula nº. 588 do STJ.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
,
redimensionando a pena para 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.

É como voto.